Tribunal: TJDFT
Processo: 0746651-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746651-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON GUIMARAES FALCO AGRAVADO: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, SOLON RODRIGUES LEITE FILHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração contido no ID 66335820. Por ora, mantenho a decisão conforme exarada no ID 65807633, sem prejuízo de posterior reanálise da questão, quando do julgamento do mérito. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator